Tribunal: TJMT
Processo: 1048729-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048729-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL –PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA
INTERNET
– PLATAFORMA “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO
SITE
DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUÍZO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, que adquiriu o produto pelo seu site (plataforma MECADOPAGO), confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, mas não recebeu a mercadoria e nem o valor pago, após efetivar o cancelamento da compra.

Por outro lado, apesar do defeito na prestação de serviços, os transtornos suportados pelo autor não passam de mero aborrecimento, sobretudo porque ao efetuar compras pela internet o consumidor sabe dos riscos de o produto não chegar na data ou extraviar.

Assim, há de ser reformada para afastar a indenização por danos morais se não comprova o requerente que a não entrega do produto e não estorno do valor após o cancelamento da compra lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nessas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e por
MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA
, na
Ação Indenizatória de Dano Material
e Moral
ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido:

- ao pagamento à parte autora de R$ 455,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso;

- ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

- ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A requerida
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
sustenta em seu recurso que não possui responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que não participa da cadeia de consumo de fornecimento.

Alega que somente intermedia a transação financeira entre as partes, intervindo para facilitar e dar segurança aos pagamentos, não sendo responsável pela entrega dos produtos anunciados pelos vendedores que utilizam de seus serviços como meio de pagamento, por não possuir qualquer ingerência sobre atos de terceiro.

Defende a inexistência de dever de reparação de danos materiais e morais, uma vez que não pode devolver valor que não lhe foi pago e tem obrigação de entregar o bem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com pedido subsidiário para redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 166408275).

Por sua vez, o autor
MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA
recorre para majorar a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 166408279).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor efetuou a compra de um produto (Tênis Mizuno Wave) por meio do pagamento do boleto bancário, cujo código foi gerado os números: 23793.38029 60752.917009 08006.333309 6 83110000045599, no valor de R$455,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Segundo o demandante, ao efetuar o pagamento, o valor do produto foi creditado diretamente na conta da demandada, MERCADOPAGO. SERVIÇO INFO BRASIL COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS, CNPJ 21.070.456/000-06.

Consta que que passados 60 (sessenta) dias para a entrega do produto, solicitou o cancelamento da compra através do SAC da empresa (sac@magazineon.com.br) no dia 06/08/2020.

Narra que a empresa respondeu no dia 12/08/2020, informando que realizaria o estorno do valor pago.

Sob a alegação de que até o momento o valor não foi devolvido, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, há de se destacar que
a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a parte requerida afirma que não responde pela não entrega do produto, destacando que atua somente como intermediador entre compradores e vendedores, bem como que o apenas o vendedor é que deve responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.

Resta incontroversa a aquisição do produto pela parte autora através do site da requerida, a não entrega do produto e o pedido de cancelamento, alegando a demandada, no apelo, apenas que a responsabilidade é exclusiva do vendedor e a inexistência de danos morais passíveis de reparação.

No entanto, cumpre salientar que o consumidor adquiriu o produto no site da requerida, confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, que permitiu que vendedor não idôneo fosse indicado pelo seu
site
ao consumidor.

Além disso, verifica-se que o pagamento foi efetivado em favor da demandada, consoante comprovante constante no ID 166408240.

Assim, não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pela autora na peça inaugural, pelo que, em se concluindo que esse é o possível titular do direito invocado, assim como que o réu indicado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes.

Em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Considerando que a plataforma de intermediação "MercadoPago" divulgou, em seu site, anúncio de vendedor não idôneo que recebeu o valor pago pelo adquirente e não realizou a entrega do produto, tornou-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor
.” (TJMT – N.U 1007291-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) G.N.

Portanto, há de ser mantida a sentença quanto à condenação da demandada ao pagamento do valor pago pelo autor em relação ao produto não entregue.

No tocante ao dano moral, razão assiste à requerida.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar do defeito na prestação de serviços, com a não entrega do produto e o não estorno do valor pago após o cancelamento da compra, os transtornos suportados pelo autor não passam de mero aborrecimento, sobretudo porque ao efetuar compras pela internet o consumidor sabe dos riscos de o produto não chegar na data ou extraviar.

Nesse contexto, não comprovou a parte autora que a não entrega do produto e a não devolução do valor após o cancelamento da compra lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nessas situações,

ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMO - COMPRA E VENDA PRODUTO - INTERNET - PAGAMENTO REALIZADO - - ENTREGA NÃO EFETUADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MEROS ABORRECIMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Se o magistrado apresentou os motivos para adoção do entendimento expresso na sentença impugnada, ainda que breve e concisa, não se vislumbra razões para declarar-se a sua nulidade por ausência de fundamentação. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. O fornecedor que oferece comodidades para atrair consumidores, criando uma plataforma para fins de facilitar o comércio eletrônico dos mais variados produtos como forma de aproximar vendedores e compradores, disponibilizando ainda uma ferramenta de "pagamento seguro", está ciente dos riscos que decorrem de sua atividade e deve, igualmente, proporcionar segurança aos seus clientes. O descumprimento contratual, consubstanciado na ausência de entrega do produto adquirido, ainda que o pagamento já tenha sido efetuado, não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, o qual estabelece os parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.054245-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Logo, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
do autor e
dou parcial provimento ao recurso
do requerido, apenas para reformar a sentença monocrática a fim de que afastar a condenação ao pagamento de a indenização por danos morais.

Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, ficando estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023